Tribunal: TJDFT
Processo: 0701186-37.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. DIREITO DE DESISTÊNCIA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a ré/recorrida a restituir o valor de R$826,33 (oitocentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos), a título de dano material, devidamente atualizado. O Juízo de origem concluiu que o recorrente solicitou o cancelamento da compra das passagens aéreas no mesmo dia em que elas foram adquiridas, ou seja, o direito de desistência foi exercido dentro do prazo previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível, portanto, o pedido de restituição do valor pago.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a cobrança realizada após o pedido de cancelamento da compra da passagem aérea é indevida e por isso teria direito a devolução da repetição do indébito da forma dobrada. Defende que a situação vivenciada seria apta a ensejar reparação por danos morais, haja vista a teoria do desvio produtivo.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 38824003. A recorrida, em síntese, rebate todas as razões recursais e ao final pugna pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se acerca de eventual direito do recorrente a repetição do indébito da forma dobrada, bem como possível ocorrência de danos a personalidade do consumidor.
8. Conforme a inteligência do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, entendo que para haver a devolução do indébito em dobro é necessária a comprovação dos seguintes requisitos: a) que a cobrança realizada tenha sido indevida; b) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e c) a ausência de engano justificável.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, e a controvérsia foi solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe de natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé (EAResp 676.608 - Paradigma). Entretanto, dos fatos e provas juntados aos autos, não é possível verificar se a conduta da recorrida foi contrária a boa-fé e que houve ausência de engano justificável, haja vista que o litígio se resume em interpretação contratual divergente entre as partes. Ademais, não restou comprovado se a recorrida cancelou a compra das passagens no mesmo dia em que o recorrente fez o requerimento, motivo pelo qual concluo que a restituição do valor deve ser feita de forma simples, nos exatos termos da sentença.
10. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial (art. 5o, inc. X, da CF) é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
11. Não obstante a previsão de responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviços (art. 14, do CDC), as Turmas Recursais dos Juizados Especiais se orientam no sentido de que o dano moral somente se evidencia em situações de evidente violação de direito da personalidade. Precedentes: Acórdão 1418183, 07584417820218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1420416, 07029446420218070021, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022, publicado no PJe: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Ao analisar os autos concluo que a situação vivenciada pelo recorrente, apesar de desagradável, retrata um descumprimento contratual não sendo apta, por si só, a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais, visto que o referido descumprimento não caracteriza dano moral “in re ipsa” e a referida parte não se desincumbiu de comprovar que a suposta angustia ou constrangimento vividos haveriam superados o mero dissabor do cotidiano e da vida em sociedade. Inclusive, deixou de demonstrar que o esforço utilizado para tentar solucionar a questão teria sido tão extremado ao ponto de prejudicar as suas atividades de rotina, pois apenas juntou o protocolo das ligações realizadas.
13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Tendo em vista que a condenação dos honorários advocatícios no percentual entre 10% e 20% (dez e vinte por cento) sobre o valor da condenação seria ínfimo, condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que, excepcionalmente, fixo em R$400,00 (quatrocentos reais), conforme os termos do artigo 6o c/c 55 da Lei no 9.099/95.